Tribunal: TJES
Processo: 5000127-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000127-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: GENILDA TURIAL DA COSTA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000127-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADA:
GENILDA DA COSTA LEONARDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, eis que irresignado com os termos decisão proferida pelo juízo da primeira vara cível de São Mateus, que nos autos da ação de busca e apreensão promovida em face de
GENILDA DA COSTA LEONARDO
, determinou a juntada da original da cédula de título bancário, sob pena de indeferimento da inicial.

Em síntese, o Agravante aduz que não é necessária a juntada aos autos do documento original, uma vez que o decreto autoriza a juntada de cópia autenticada justamente porque as instituições financeiras arquivam estes documentos em empresas terceirizadas com o fito de dar maior segurança à contratação.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 378927).

Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (IDS 395319 e 673890).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 19 de agosto de 2020.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000127-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADA:
GENILDA DA COSTA LEONARDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo juízo da primeira vara cível de São Mateus, que nos autos da ação de busca e apreensão promovida em face de

GENILDA DA COSTA LEONARDO
, determinou a juntada da original da cédula de título bancário, sob pena de indeferimento da inicial.

Em síntese, o Agravante aduz que não é necessária a juntada aos autos do documento original, uma vez que o decreto autoriza a juntada de cópia autenticada justamente porque as instituições financeiras arquivam estes documentos em empresas terceirizadas com o fito de dar maior segurança à contratação.

Pois bem. Adianto que a decisão deve ser mantida.

Isso porque, em que pesem os entendimentos contrários, entendo que embora
O
Decreto-Lei
911/96 não discipline a Cédula de Crédito Bancário original como documento essencial para a instrução da ação de Busca e Apreensão, não se pode descurar que ela ostenta natureza de título de crédito cambial, por força do art. 26 da Lei 10.931/04, de forma a reunir às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, em especial, a cartularidade, que assegura ao portador a titularidade do crédito materializado no título, e a circularidade, já que a transferência da cédula se pode mediante endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1º da mesma Lei, verbis:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

[...]

§ 1º. A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Sobre o tema leciona Fábio Ulhoa Coelho:

Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado. Desse adjetivo do conceito se pode extrair a referência ao princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício dos direitos representados por um título de crédito pressupõe a sua posse. Somente quem exibe a cártula (isto é, o papel em que se lançaram os atos cambiários constitutivos de crédito) pode pretender a satisfação de uma pretensão relativamente ao direito documentado pelo título. Quem não se encontra com o título em sua posse, não se presume credor. Um exemplo concreto de observância desse princípio é a exigência do original do título de crédito na instrução da petição inicial de execução. Não basta a apresentação de cópia autêntica do título, porque o crédito pode ter sido transferido a outra pessoa e apenas o possuidor do documento será legítimo titular do direito creditício
(Curso de direito comercial. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 374)

A propósito, o Superior
Tribunal de Justiça,
como derradeiro intérprete da legislação federal
, encampa o entendimento de que é necessária a juntada aos autos do original da cédula de crédito bancário, somente sendo autorizado o manejo da ação com fotocópia do documento por motivo justificável, hipótese não revelada na espécie. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do “despacho de emenda à inicial”.Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil

quando

a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2
.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título

de crédito com força executiva, possuindo as características gerais

atinentes

à

literalidade
,
cartularidade
,
autonomia, abstração, independência e circulação. O

Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice

cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe
. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. I - Nos termos do §1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário pode ser transferida por endosso, razão pela qual se torna imprescindível que a ação de busca e apreensão seja instruída com o documento original, diante da possibilidade de circulação do título.
II - Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A conhecida e não provida. (TJDFT
–
Acórdão 1211576, 07135321720178070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
,
3ª Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DAS CÉDULAS DE CRÉDITO - JUNTADA APENAS DE CÓPIA - INSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE -
Se o credor não demonstra a ausência de circulação do original da cédula de crédito bancário, afigura-se inviável o deferimento da liminar típica da busca e apreensão instruída apenas com a cópia, enquanto não sanado o vício.
(TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0116.18.003553-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ANÁLISE DE OFÍCIO. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO NA PEÇA INICIAL DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, A QUAL FOI INSTRUÍDA APENAS COM A CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
. "Dada a possibilidade de circulação, mediante endosso, da cédula de crédito bancário, a propositura da ação requer a juntada da via original do título, sob pena de extinção."
(Apelação Cível n. 2010.022550-0, de São José, Segunda Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 22-5-2012). (TJSC, Apelação Cível n. 0501497-84.2013.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 09-07-2019).

Destarte, em razão da possibilidade de circulação, com a transferência do crédito a terceiro, é imprescindível a juntada do original do título de crédito com força executiva não somente nas demandas executivas mas em todas nas quais a pretensão esteja amparada na

referida cártula.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADSTRIÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTURALIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. EMENDA A INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. LICEIDADE. DECISÃO MANTIDA

I –
A
Cédula
de
Crédito
Bancário é um título de
crédito
de natureza cambial, por força do art. 26 da Lei 10.931/04, de forma a possuir as peculiaridades inerentes aos títulos de
crédito
, em especial, a cartularidade, que assegura ao portador a titularidade do
crédito
materializado no título, e a circularidade, já que a transferência da
cédula
se pode mediante endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1º da mesma Lei.

II - Verifica-se juricidade na determinação de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário na ação de busca e apreensão regida pelo Dec.Lei 911/1969, porquanto documento indispensável a sua propositura e providência
não reservada apenas as demandas executivas, mas sim em todas aquelas nas quais a pretensão esteja amparada na

referida cártula. Precedente do STJ.

III – Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.